Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705754-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER AGRAVADO: MATEUS LACERDA MODESTO D E C I S Ã O Vistos, etc. Tem em conta o conteúdo da decisão de ID 43765218, proferida em sede de plantão judiciário, ratificada por esta relatoria no ID 43884950, na qual, com amparo no art. 1.012, § 3o, do CPC, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo à eficácia da sentença proferida nos autos de no 0710268-34.2022.8.07.0001 (autos principais), remetam-se os autos à Secretaria da Turma para que cumpra a previsão contida no art. 251, § 3o, do RITJDFT, trasladando-se cópia as aludidas decisões àqueles autos. Após, arquivem-se estes autos, respeitando as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator